Tribunal: TJDFT
Processo: 0705825-35.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FURTO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. RESTITUIÇÃO DOS BENS SUBTRAÍDOS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que rejeitou a denúncia, com fundamento na ausência de justa causa para a ação penal, nos termos do artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal. A decisão recorrida considerou a atipicidade material da conduta e o fato de a ré ter restituído os bens furtados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância ao furto imputado à ré; e, (ii) a eventual exclusão da punibilidade pela restituição dos bens subtraídos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Se a rejeição da denúncia se baseia na atipicidade material dos bens furtados e na restituição dos referidos bens, resta inviável a rejeição caso os bens furtados superem o valor de 10% do salário-mínimo e a restituição dos bens tenha ocorrido por atuação dos seguranças do local.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 395, III; CP, arts. 16 e 155. Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 198175 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 11/11/2021, DJe 24/02/2022; STJ, AgRg no AREsp 2.768.563/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, j. 17/12/2024, DJe 23/12/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.480.727, Rel. Min. Joel Paciornik, 5a Turma, j. 27/08/2024, DJe 02/09/2024; TJDFT, Acórdão 1691460, 0700081-55.2022.8.07.0004, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 19/04/2023, DJe 03/05/2023.